Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO CORRIGIDA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se as razões recursais guardam relação com o excesso de execução de que cuidou a impugnação ao cumprimento de sentença e sobre o qual se pronunciou o il. Magistrado, não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal.
2. O cumprimento de sentença deve se processar nos exatos limites do título judicial, sob pena de incorrer em excesso.
2. A correção monetária visa recompor o valor real da moeda. Fixada a verba honorária sobre base de cálculo correspondente ao valor do imóvel que, na espécie, equivale ao valor atribuído à causa, aplica-se a correção a partir do ajuizamento da ação. Precedentes.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.